Tribunal: TJDFT
Processo: 0726174-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726174-93.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GECILVO PIRES GOMES REPRESENTANTE LEGAL: MATHEUS ALVES GOMES D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inadmissibilidade do recurso suscitada nas contrarrazões (ID 70403237). Após, em atenção ao princípio da celeridade, retifique-se a autuação para constar apelação e retornem os autos conclusos para julgamento de ambos os recursos. Publique-se. Brasília, 3 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora